Tribunal: TJMT
Processo: 1013387-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013387-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (AGRAVANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA VIDIGAL - CPF: 673.344.071-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA –ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e a proporção dos valores patrimoniais em disputa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME
, contra decisão, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Cominatória c/c Pedido de Liminar) nº
0049304-71.2014.8.11.0041
, manejado por
VALMIR DA SILVA VIDIGAL
, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito se refere à execução de sentença, bem como astreintes fixada no valor de R$ 500,00 por dia, sem limitação de tempo ou valor.

Sustenta que, diverso do entendimento do Juízo
a quo
, é possível a revisão da multa a qualquer tempo, podendo ser modificada ou excluída, ademais “quando justo o não cumprimento da ordem”, e em busca de obstar o enriquecimento ilícito da parte exequente.

Destaca que “apresentou ao juízo inúmeras tentativas de regularização do quanto determinado, porém por motivos administrativos da Prefeitura de Cuiabá, as solicitações ao caso não foram dadas”.

Assevera que “não foi por qualquer ação ou omisso da Agravante que a situação se instaurou, mas sim por problemas do próprio Poder Público”. Relata as circunstâncias que ensejaram a situação, na busca de realizar a transferência de titularidade da propriedade ao Agravado.

Pontua a ausência de atuação ou contribuição para que a multa seja imputada à Agravante, mormente pelo fato de justa causa para o descumprimento. Consigna a previsão no diploma processual, que destaca a possibilidade de revisão da multa.

Salienta que “o Ente Público não se ativou, tampouco coopera para que a demanda seja resolvida, ao passo que entre e sai ano, as respostas são as mesmas: “para resolução, necessita-se de movimentação do legislativo e do executivo””.

Ressalta a questão explanada exime por completo a possibilidade de a Agravante cumprir a liminar, pois somente após o Município se movimentar é que irá se resolver a pendência documental.

Tece argumentos acerca da finalidade da multa, forçar uma prática, não podendo se tornar excessivamente onerosa, ao ponto de ser impossível o pagamento, em caso de descumprimento.

Destaca que a pretensão dos autos na origem é a transferência de imóvel adquirido por R$ 48.000,00, em detrimento da multa vindicada no valor R$ 1.091.215,04, pelo não cumprimento da liminar, estando atualmente 28 vezes o valor do lote.

Aduz que a manutenção da multa, de forma desmedida, é vedada no ordenamento jurídico, sendo necessário a vigilância e atuação para coibir atos que danos irreparáveis, tal qual o presente caso”. (SIC)

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento dos autos na origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
agravado, para excluir a multa fixada, ou, alternativamente, proceder a minoração “à parâmetros adequados, sugerindo-se a limitação da mesma à 30 (trinta) dias de descumprimento”.

Requesta ainda a inversão do ônus da sucumbencial.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 134913680.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o não cumprimento da determinação judicial se deu por justa causa, devido à problemas do Poder Público em realizar a transferência de titularidade da propriedade ao Agravado, bem como defende a necessidade de exclusão ou minoração das astreintes.

O cumprimento de sentença foi manejado pelo Agravado, executando o valor relativo à multa cominatório, em razão de descumprimento de decisão judicial por parte da Agravante.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente, contando com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Ademais, a nova redação contida no art. 537, §1º, do CPC/2015, limitou o poder de alteração das astreintes, não se admitindo a exclusão da multa diária vencida, in verbis: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...)” (grifei).

A referida alteração do dispositivo do CPC/2015, em relação ao Código anterior, teve justamente o condão de propiciar maior efetividade ao cumprimento da obrigação, e, por via de consequência, a efetividade da prestação jurisdicional, para que o devedor inadimplente não procrastine o adimplemento da tutela específica, assim como o próprio processo.

Nesse mesmo sentido, trago a baila o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de redução das astreintes vencidas, mantendo-se o seu valor original, uma vez que o que deve ser considerado é o valor da multa diária, e não o valor total alcançado: (...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado.

Determino de ofício a retificação do cálculo para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa, devendo incidir apenas correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (11/03/2015), bem como, para retificar o cálculo com relação aos honorários de sucumbência, devendo incidir juros de mora desde 09/07/2019, e correção monetária a partir de 06/04/2018. (...)” (ID. 134410194).

No que tange ao argumento da Agravante de ausência de contribuição de sua parte para o não cumprimento da decisão judicial, consistente em regularizar o loteamento Residencial Itamarati, viabilizando a obtenção da matrícula e escritura definitiva do imóvel urbano do lote 06 da quadra 14-A, junto ao Cartório do 6º Oficio de Cuiabá, que atribui à prefeitura, a alegação foi apreciada, quando do julgamento do
Recurso de Apelação n° 0049304-71.2014.8.11.0041
, que já conta com trânsito em julgado, o que obsta nova análise das alegações.

“(...) Com efeito é possível extrair da nota de devolução emitida pelo Cartório de Notas (fl.90), que as providências inerentes à regularização da documentação do imóvel dependem exclusivamente da apelante/requerida, qual seja, instruir o processo cumprindo as exigências solicitadas pelo Notário.

Ainda quanto a alegação de entraves nas providências por parte da prefeitura, que sustenta o pedido de denunciação da lide, imperativo destacar as certeiras pontuação destacadas na sentença, senão vejamos:

“(...) Ocorre que ao contrário da tese defendida pela Requerida, extrai-se da nota de devolução emitida pelo Cartório de Notas (fl.90), que as providências inerentes à regularização da documentação do imóvel dependem exclusivamente da sua própria atitude, qual seja, instruir o processo cumprindo as exigências solicitadas pelo Notário.

Outrossim, também não é razoável acatar a justificativa de que os entraves na obtenção de toda documentação são decorrente exclusivamente da desídia do ente Municipal, pelo simples fato que também, sua inércia em reiterar as solicitações naquele órgão é de todo evidente, pois somente buscou impulsionar o requerimento administrativo um ano depois do primeiro protocolo na Secretaria Municipal (fl.76/77).

Some-se isso ainda ao fato que o loteamento em questão existe há mais de 20 (vinte) anos, e todos os documentos juntados nos autos corroboram a conclusão de que a Requerida quedou-se inerte em buscar regularizar as alterações do Registro Imobiliário por longos anos, vindo adotar providências somente a partir do ano de 2013.

Logo, não subsistem razões para acatar o pedido de denunciação a lide da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá/MT, porquanto segundo extrai-se da nota de devolução expedida pelo Cartório Imobiliário, já houve aprovação do remanejamento pela Prefeitura de Cuiabá desde 16/10/1998, todavia, a demora pela Requerida ao encaminhar o referido documento ensejou o pedido de atualização dessa certidão. (..)

Quanto ao argumento de descabimento da multa cominatória, por ser essa uma determinação de apresentação de documentos pela parte, para um fim pretendido pela outra parte e, por isso, assemelhar-se a ação de exibição de documentos, onde não é cabível estabelecer multa, cristalina a diferença entre as demandas e suas finalidades, vez que na ação cominatória se busca documentos destinado a providência, sendo possível a aplicação de multa cominatória.

Ante ao teor dos fundamentos aqui lançados, entende-se por prejudicado os argumentos da apelante quanto inexistência, ou ainda quanto a alteração do marco inicial da multa cominatória, devendo ainda o valor ou peridiocidade ser em sede de cumprimento de sentença, caso a astreinte torne-se excessiva. (...)” (ID. 5460177 - Recurso de Apelação n° 0049304-71.2014.8.11.0041)

Tem-se que a multa cominatória, objeto do cumprimento de sentença, foi estabelecida, na forma diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limitação, com se denota da decisão de ID. 43097086 – Pág. 54/55. O Agravado apresentou planilha de cálculo consignando 1.599 dias de descumprimento, apontando ser o valor devido, referente à astreinte a quantia de R$ 1.085.406,20, mas que teve, pela decisão agravada, os juros de mora excluído.

Quanto à periodicidade e valor estabelecido da multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), não se revela excessivo, observado o comando legal contido no
decisum
, conforme destaco pelo Juízo
a quo
:

“(...) A rigor, sobressai que não há divergência na quantidade de dias multa apurado pelo Exequente como afirma a parte Executada, porquanto se infere da planilha de cálculo juntada as fls. 272/279 que o valor da multa diária foi efetivamente computado sobre 1.599 dias de descumprimento.

De outra sorte, impende frisar que o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se revela excessivo frente o poder aquisitivo da parte Executada e o simplório ato a ser praticado, de tal sorte, não ensejaria enriquecimento ilícito da parte adversa, bastando, entretanto, o cumprimento da ordem judicial de modo a evitar a acumulação do valor. (...)”

Quanto ao pleito à redução do montante das astreintes, cumpre destacar que não se desconsidera seu efeito coercitivo, a fim de garantir o cumprimento das decisões judiciais; todavia, mostra-se totalmente pertinente a limitação dos valores, utilizando-se dos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não haja exorbitâncias e/ou enriquecimento indevido, sem que isso, por si só, constitua incentivo ao não cumprimento.

O pleito autoral perseguido no feito na origem é o de compelir a Agravante/Requerida a efetuar a transmissão do imóvel urbano do Lote 06 da Quadra 14-Am do Loteamento Residencial Itamarati, por escritura pública, em favor do Agravado/Requerente, sendo atribuído à causa o valor de R$ 48.921,26 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), valor da compra do imóvel pelo Agravado (ID. 43097086 – Pág. 27/29 – autos de origem).

A multa cominatória, ainda sem contabilizar correção monetária, perfaz a quantia aproximada de R$ 799.500,00 (setecentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), sendo imposta limitação da multa.

Assim, apesar de não considerar o valor diário a título de astreintes, como abusivo, o valor total pretendido, que supera a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

não se mostra compatível com o objeto da demanda (ação cominatória), sendo razoável e proporcional a redução da multa aplicada

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REMICADE 300 MG SEM COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para se abster de proceder à cobrança do medicamento REMICADE 300 MG fornecido ao agravado, resta devida a multa cominatória fixada.

A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.- (N.U 1022250-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA ESPOSA DO EXECUTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, BEM COMO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E, POR CONSEGUINTE, REDUZIR O VALOR DA ASTREINTES – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, o que se constata é que o documento constituído em título executivo refere-se a um acordo extrajudicial firmado por Luiz Haddad Franco Dalia (Designer Veículos) e Leda Maria Lelis.

Deve ser visto que o devedor reconhecido na sentença homologatória é aquele que figura como “autor dos fatos” e que, no caso, não é a agravada, vez que não participou da tratativa ou da fase de conhecimento.

Embora o regime de casamento da parte executada seja de comunhão parcial de bens, a agravante não cuidou de trazer aos autos comprovação de que a dívida cobrada foi contraída em benefício da família, a teor do que dispõe o art. 1666, do Código Civil.

A mera apresentação de certidão de casamento não comprova as alegações exaradas pela recorrente.

E sem tal comprovação pelo credor, nos autos de origem, insustentável se mostra a inclusão da consorte do executado e eventual persecução de crédito, ainda que respeitada a meação legal.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando
admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão. (N.U 1012809-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (g.n.)

A finalidade de tal medida, na lição de Nelson Nery Junior (Nery, Junior Nelson. Rosa Maria Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.348.), "não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica. A multa é apenas inibitória”.

Mister consignar que as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e não reparatória ou indenizatória, cuja incidência será restrita ao valor,
in casu
, atribuído à causa.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – OMISSÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Para que haja segurança jurídica, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das astreintes. Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para limitar as astreintes ao valor dado à causa, correspondente a R$ 12.919,00 (doze mil novecentos e dezenove reais). (N.U 1016766-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar as astreintes ao valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022